Tribunal: TJDFT
Processo: 0049306-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0049306-75.2014.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, HENRIQUE JORGE DANTAS DA CRUZ EMBARGADO: HENRIQUE JORGE DANTAS DA CRUZ, BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A D E S P A C H O BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 25430209. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator